Tribunal: TJMT
Processo: 1029842-88.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029842-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), MERCOESTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 05.139.604/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE SOBRE BENS JÁ APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto visando à reforma de decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão nº 1020644-98.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de consolidação da propriedade dos veículos já apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a consolidação da propriedade e posse plena dos bens apreendidos pode ocorrer antes da localização e apreensão da totalidade dos bens alienados fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69 estabelece que, após cinco dias da apreensão do bem, consolidam-se a propriedade e a posse plena e exclusiva no patrimônio do credor fiduciário, sem exigir a apreensão da totalidade dos bens alienados.

No caso concreto, restou demonstrado que alguns bens foram apreendidos, conforme certidão juntada aos autos, tendo transcorrido o prazo legal sem que a parte devedora tenha purgado a mora.

A imposição de aguardar a apreensão da totalidade dos bens alienados fiduciariamente impõe ao credor fiduciário um ônus não previsto em lei, restringindo indevidamente o exercício de seu direito de crédito.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo admite o desmembramento da ação de busca e apreensão, permitindo o sentenciamento do feito em relação aos bens já apreendidos, sem prejuízo do prosseguimento da ação quanto aos bens não localizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O credor fiduciário tem direito à consolidação da propriedade e posse plena dos bens já apreendidos, independentemente da localização e apreensão da totalidade dos bens alienados fiduciariamente.

O desmembramento da ação de busca e apreensão é admitido para permitir o sentenciamento em relação aos bens já apreendidos, sem prejuízo do prosseguimento da ação quanto aos bens ainda não localizados.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2031284-60.2021.8.26.0000, Rel. Des.
Kioitsi

Chicuta
, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 10/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÃ E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO- SICREDI OURO VERDE MT.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos de Ação de Busca e Apreensão nº 1020644-98.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
MARCOESTE COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA.
, indeferiu o pedido de consolidação da propriedade dos veículos já apreendidos.

Para tanto, aduz a agravante que
,
nos termos do art. 3°, §1° do Decreto-Lei 911/69, a consolidação da propriedade sobre os bens já apreendidos deve ser reconhecida, sem que haja a necessidade de se aguardar a apreensão de todos os bens.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal reside na possibilidade
ou não
de consolidação da propriedade e posse plena dos veículos já apreendidos pela agravante, sem que seja necessário aguardar a apreensão da totalidade dos bens alienados fiduciariamente.

A respeito da questão
sub judice
,
o
Decreto-Lei 911/69, em seu art
igo
3º, § 1º, estabelece que, cinco dias após executada a apreensão do bem, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva no patrimônio do credor fiduciário.

O dispositivo
supracitado
não impõe como requisito para a consolidação da propriedade a necessidade de apreensão da totalidade dos bens garantidores da dívida.

No
presente
caso, restou demonstrado que alguns dos bens alienados fiduciariamente já foram apreendidos,
conforme certidão encartada no autos de origem, no id de n. 158853025,
tendo transcorrido o prazo legal sem que a parte devedora tenha exercido o direito de purgar a mora.

Nesse sentido
, ou seja, cumprido o quinquídio legal, deve ser
consolidada

a propriedade dos bens apreendidos, permitindo o prosseguimento da ação quanto aos bens ainda não localizados
.

A propósito:

Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Liminar concedida. Pluralidade de bens. Apreensão parcial dos bens. Pedido de sentenciamento do feito em relação aos bens apreendidos. Indeferimento. Desmembramento do feito. Possibilidade. Art. 4º do Decreto-lei 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. Decisão reformada. Recurso provido. Concedida a liminar em ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente e apreendida apenas parte dos bens, é admissível o desmembramento do feito com possibilidade de procedimentos distintos, podendo ocorrer o
sentenciamento do feito no tocante aos bens apreendidos e, de outro lado, prosseguindo regularmente o trâmite em relação aos não localizados.

(TJ-SP - AI: 20312846020218260000 SP 2031284-60.2021.8.26.0000, Relator:
Kioitsi

Chicuta
, Data de Julgamento: 10/05/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

Dessa forma, a decisão recorrida não se sustenta, pois impõe ao credor fiduciário um ônus não previsto em lei, postergando indevidamente a consolidação da propriedade de bens já apreendidos, o que configura restrição indevida ao exercício de seu direito de crédito.

A
nte o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para determinar a imediata consolidação da propriedade dos veículos já apreendidos em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025